Tribunal: TJBA
Processo: 8029310-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029310-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE ORLANDO CONCEICAO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ORLANDO CONCEICAO SANTOS e outros Advogado(s): GIOVANI MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE CURAÇA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR APROXIMADAMENTE 19 ANOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL PERIÓDICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, justifica-se a custódia cautelar, especialmente diante da evasão prolongada do distrito da culpa. A gravidade concreta do homicídio qualificado por motivo fútil e dissimulação, perpetrado com emprego de arma branca, demonstra a periculosidade da conduta do paciente e reforça a necessidade de proteção da ordem pública. A evasão por aproximadamente 19 anos caracteriza risco concreto à aplicação da lei penal, evidenciando a intenção deliberada de se furtar ao processo, circunstância que resultou na suspensão processual entre 2006 e 2024. Condições pessoais favoráveis supervenientes — tais como residência fixa, trabalho lícito e família constituída — não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que a justificam. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos objetivos, submetido a controle jurisdicional periódico, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. A contemporaneidade dos fundamentos está evidenciada pela atualidade do risco à aplicação da lei penal, sendo irrelevante o transcurso do tempo desde a prática do delito. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029310-26.2025.8.05.0000, impetrado em favor de José Orlando Conceição Santos, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curaçá/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR